Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700337-68.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA, EDISIO ALVES MOURA AGRAVADO: FRANCISCO LIMA FEITOSA, JULIO CESAR DELAMORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos executados contra decisão que, em cumprimento de sentença, negou o pedido de impugnação à penhora e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias dos agravantes, nos seguintes termos: “1. Na petição em ID: 252878337, instruída com documentos (ID: 255275739 ao ID: 255276999), o executado Edisio Alves Moura apresentou impugnação à penhora, na qual requereu seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustentou que tal montante é impenhorável, pois (i) incidente sobre aposentadoria, bem como em valor abaixo do teto legal para conta poupança, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC, além da (ii) irrisoriedade face ao montante global a dívida. Argumentou, ainda, a incorreção dos valores devidos, apontando por crédito devido a quantia de R$ 24.351,54. Em resposta (ID: 255425536), a parte exequente resistiu ao pedido, pleiteando a rejeição da impugnação à penhora e cálculos. É o bastante relatório. Decido. Registro inicialmente que a medida constritiva alcançou o montante integral de R$ 116,82 (ID: 252788401), obtido em contas bancárias distintas do devedor Edisio (R$ 11,39 - Caixa Econômica Federal; R$ 11,29 - Banco do Brasil; R$ 13,29 + R$ 42,06 - Nubank; R$ 38,79 - Banco Santander). O art. 833, incisos IV e X, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados, considerando (i) a natureza de poupança das contas mantidas perante a Caixa Econômica Federal (ID: 255275739, pp. 1-4) e Banco do Brasil (ID: 255275741, pp. 1-4), ademais, desprovidas de movimentação financeira. A propósito do tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). Por outro lado, não vislumbro a proteção legal da impenhorabilidade quanto aos valores bloqueados nas demais instituições financeiras (Nubank; Santander), considerando a movimentação de valores originados de transferências eletrônicas (PIX) sem qualquer identificação da natureza dos pagamentos (ID: 251936670; ID: 255276998). É importante destacar que a importância recebida a título de aposentadoria é depositada em conta do executado mantida junto ao Banco Mercantil (ID: 255276997), que não foi alcançado pela medida constritiva. Por fim, ressalto que "irrisoriedade do valor financeiro bloqueado não obsta a penhora, desde de que não alcance a dignidade do devedor a malferi-la." (Acórdão 1973014, 0733980-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025). Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITES DE IMPENHORABILIDADE. IRRISORIEDADE DOS VALORES. FUNDAMENTOS NÃO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio de valores depositados em conta corrente, sob o argumento de que a quantia não está protegida pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, X, do CPC. 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a irrisoriedade do valor penhorado frente ao total da dívida pode justificar o desbloqueio; e (ii) se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC, se aplica a valores depositados em conta corrente, não vinculados a verbas salariais. 3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de saldos de até 40 (quarenta) salários mínimos em caderneta de poupança, mas não estende, de forma automática, tal proteção a valores em conta corrente. Precedentes do STJ destacam que a regra não é absoluta e exige comprovação de que os valores bloqueados sejam indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, não há prova nos autos de que os valores penhorados comprometam a subsistência do agravante, inexistindo elementos que demonstrem sua origem salarial ou vinculação a verbas de natureza alimentar. 5. Sobre a irrisoriedade da verba penhorada frente ao total da dívida exequenda, consolidou-se o entendimento de que não configura motivo para liberação do bloqueio, desde que a penhora assegure, mesmo que parcialmente, a efetividade do crédito exequendo e a continuidade da execução. 6. Recurso desprovido. Manutenção da penhora.(Acórdão 1957500, 0743875-70.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025). Ante as razões expostas, defiro parcialmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância constrita: - no valor de R$ 22,68, com as devidas atualizações, em favor do executado Edisio Alves Moura, observando-se os dados contidos no documento em ID: 255275739; e, - no valor de R$ 94,14, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, mediante indicação dos dados bancários no prazo de 15 dias. 2. Adiante, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). Portanto, a parte executada deve apresentar documentos que comprovem fazer jus à gratuidade de justiça, devendo juntar, dentre outros, cópia da declaração anual de ajuste (DIRPF) enviada à Receita Federal relativamente ao ano-calendário 2024 (exercício 2025), bem como anexar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos 3 (três) últimos meses anteriores à presente data, junto à Caixa Econômica Federal, Nubank, Banco C6, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Mercado Pago, Banco Mercantil e Banco Santander (Edisio); e junto ao Banco do Brasil, Mercado Pago, Caixa Econômica Federal, Nubank, Banco C6, Banco Santander e Banco Bradesco ((Sonivania). Intime-se para cumprir no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Feito isso, dê-se vista à parte exequente para manifestação, por igual prazo. 3. Em relação ao excesso de execução, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito devido. Com a resposta, dê-se vista às partes para manifestação pelo prazo comum de 15 dias.” Em suas razões, os agravantes alegam que a quantia bloqueada é manifestamente irrisória, totalizando valor inferior a cem reais, e que corresponde a recursos indispensáveis à própria subsistência. Sustentam que sobrevivem de benefício previdenciário por incapacidade e de pequenas rendas informais, encontrando-se em situação de acentuada vulnerabilidade econômica e social. Afirmam que a manutenção da constrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, notadamente porque um dos executados é pessoa com deficiência, com gastos permanentes relacionados à saúde. Defendem a incidência do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, interpretado de forma finalística, bem como do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade alcança valores poupados, ainda que mantidos em conta corrente ou conta digital, independentemente da denominação da conta. Acrescentam que a constrição de valor tão reduzido não contribui para a satisfação do crédito exequendo e afronta os princípios da menor onerosidade da execução e da razoabilidade. Requerem a concessão da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento dos valores constritos pelo exequente, bem como determinar o imediato desbloqueio e levantamento da quantia em favor dos executados, assegurando-se a preservação do mínimo existencial até o julgamento definitivo do recurso. Preparo dispensado em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferidas em processo de execução e cumprimento de sentença. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido ainda não foi analisado na origem, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Os elementos sinalizam que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, uma vez que a concessão definitiva do benefício deve ser mais bem analisada no processo de origem. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por supostamente se tratar de depósitos equiparados a poupança, diante do limite legal de 40 salários-mínimos. Em relação aos depósitos equiparados à conta poupança, no julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, na hipótese de bloqueio de dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras que não a caderneta de poupança, cumpre ao executado comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para fazer jus à impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. (...) 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). (...) INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB (...) 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. (...) 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. (...) 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. (...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. (...) 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Os valores bloqueados objeto de discussão totalizam apenas R$ 94,14, quantia manifestamente ínfima e que compromete a subsistência dos agravantes. Ainda que depositados em conta corrente, referidos valores apresentam natureza análoga àqueles reservados em eventual conta poupança, a demandar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A jurisprudência admite a mitigação da literalidade do dispositivo legal quando a constrição recai sobre valores de pequeno montante, em respeito à subsistência do devedor. Conforme se depreende dos extratos bancários ID 251936670 (processo de origem), não há registro de movimentações financeiras de elevada monta por parte dos agravantes, a sugerir reserva financeira modesta. Nesse contexto, a medida constritiva judicialmente imposta compromete, de forma desproporcional, o orçamento dos agravantes. A manutenção da constrição compromete o orçamento do agravante de forma desproporcional, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, constata-se que os valores bloqueados nas contas bancárias do executado totalizam a quantia de R$ 963,91, montante significativamente inferior ao valor da dívida executada, que corresponde a R$ 117.075,79. 1.1 Revela-se plausível a alegação de impenhorabilidade dos referidos valores por se tratar de quantia ínfima, presumivelmente destinada à subsistência do devedor, em observância ao princípio do mínimo existencial. 2. No caso concreto, deve prevalecer a interpretação segundo a qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas os valores mantidos em caderneta de poupança, mas também aqueles depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimento, desde que ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias essas não comprovadas no caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2016484, 0716133-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.)” Ademais, a movimentação representada por algumas transações bancárias não é suficiente para desvirtuar a utilização da conta como reserva econômica e flexibilizar a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA DO NOME DADO À APLICAÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER DE CONTA DE POUPANÇA. ART. 833, X, DO NCPC. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. MÁ-FÉ OU FRAUDE NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de que a simples movimentação atípica em conta, com característica e objetivo de poupança, apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do NCPC. Incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.598.754/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)” Desse modo, ausentes circunstâncias que evidencie má-fé, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Isso posto, defiro a tutela de urgência recursal para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinar o desbloqueio dos valores mantidos no Nubank e Santander em favor dos agravantes. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator